Tribunal: TJDFT
Processo: 0724807-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REPASSE DE INFORMAÇÕES AO FRAUDADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais que consistem em condenar solidariamente as recorridas ao pagamento de R$1.318,00 e reparação em danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta a responsabilidade objetiva da parte ré pelos danos gerados. Por fim, pugna pela procedência de todos os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, Súmula 297 do STJ. Neste contexto, nos termos do art. 14, "caput" e § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, somente não será responsabilizado quando provar - que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IV. Na espécie, a autora alega que o carnê de financiamento de seu veículo lhe foi entregue com valores errados e que em contato telefônico com o banco foi orientada a emitir os boletos mensamente no site da instituição bancária. Quando do pagamento da décima parcela, constatou que se tratava de boleto fraudulento.
V. Com efeito, o documento de ID 44646451 - pág. 2 demonstra que em conversas via Whatsapp a autora repassou ao suposto atendente do banco as informações de seu contrato, tais como seu nome completo, número de CPF, número do contrato, número da parcela e valor da parcela correspondente, o que facilitou a ocorrência da fraude..
VI. Além disso, ao pagar um boleto é oportunizado ao pagador confirmar as informações referentes ao beneficiário do crédito, os quais, na espécie, eram claramente diversos da instituição financeira que financiou o veículo (ID 38059175 - Pág. 3).
VII. Desse modo, não há como se imputar responsabilidade aos réus. Ressalta-se que não se trata de fortuito interno, a atrair a incidência da Súmula 479/STJ, ante a elevada negligência da parte autora ao realizar tratativa desse viés por meios não oficiais da instituição financeira e, sobretudo, informando todos os dados para que o fraudador pudesse confeccionar o boleto falso.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.